Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711415-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANTOJA ADVOGADOS S/S, ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, CLAUDIO GERALDO VIANA PEREIRA APELADO: JULIANA LEAL RIBEIRO CANTALINO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que foram encaminhados a este Colegiado, sem que fosse oportunizado à autora/apelada, o oferecimento de resposta aos recursos interpostos pelos réus (certidão de ID 28666622). Assim, em prestígio à celeridade processual, intime-se a apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresente contrarrazões aos recursos de ID 28666617 e 28666619. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Brasilia, 14 de outubro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator